Tribunal: TJMT
Processo: 1012254-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012254-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO - CPF: 016.947.868-89 (EMBARGANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), OSMAR CEOLIN ALVES - CPF: 236.565.498-34 (AGRAVADO), GLAUCO DE GOES GUITTI - CPF: 023.301.959-66 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), SIX CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 32.960.411/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO LOPES DA SILVA - CPF: 815.151.709-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença após acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Embargante sustenta contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo, que concluiu pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, apta a justificar acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconheceu que matérias como excesso de execução e abusividade de encargos deveriam ser analisadas pelo juízo de origem, não cabendo sua apreciação imediata pelo Tribunal.

O não provimento do agravo não significa contradição nem obscuridade, mas apenas rejeição da pretensão recursal, preservando a competência da instância de origem para exame das matérias.

Embargos opostos por inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A rejeição de agravo de instrumento que reconhece a competência do juízo de origem para análise de matérias ainda não apreciadas não caracteriza contradição interna ou obscuridade quando a decisão indica claramente a preservação da instância originária para exame.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Antonio Paulo da Cunha Neto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, no curso do cumprimento de sentença, após acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O embargante alega a existência de obscuridade no julgado, sustentando que, apesar de o acórdão ter reconhecido que as alegações de excesso de execução e abusividade de encargos deveriam ser analisadas pelo juízo de origem, o dispositivo final concluiu pelo desprovimento do agravo, o que, segundo ele, gera contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo.

Afirma que tal contradição impede a compreensão do alcance da decisão, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que se determine expressamente o prosseguimento do feito perante o juízo de origem, assegurando-lhe a oportunidade de manifestação quanto ao excesso de execução e abusividade de encargos.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela rejeição dos embargos de declaração, alegando que o acórdão embargado está claro e fundamentado, inclusive com a transcrição de sua tese de julgamento, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Defende o caráter protelatório do recurso, sustentando que o embargante busca apenas retardar a marcha processual e impedir o cumprimento da sentença transitada em julgado há mais de sete anos e após dezesseis anos de tramitação da lide.

Por fim, requer a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça e litigância de má-fé (id 297216853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia restringe-se à suposta contradição entre a fundamentação, que consignou a impossibilidade de apreciação imediata, pelo Tribunal, de matérias não examinadas pela instância de origem, tais como excesso de execução e abusividade de encargos, e o dispositivo final, que concluiu pelo não provimento do agravo de instrumento.

O exame detido dos autos demonstra que o acórdão embargado enfrentou de modo suficiente as questões postas, afirmando, com clareza, que as matérias invocadas pelo agravante, tais como excesso de execução e de abusividade nos encargos deverão ser oportunamente apresentadas perante o juízo de origem, nos próprios autos de cumprimento de sentença, após a regular instauração do contraditório, a teor do art. 854, §3o, do CPC.

O não provimento do agravo de instrumento não significa negativa de prestação jurisdicional nem contradição no julgado, mas apenas a rejeição da pretensão recursal de imediato reconhecimento dessas matérias em sede de agravo, sem prejuízo de sua análise pelo juízo de primeiro grau. A fundamentação deixa claro que a apreciação de tais alegações depende de prévia manifestação da instância de origem e da regular instauração do contraditório, circunstância que afasta qualquer obscuridade ou contradição.

A divergência entre o entendimento da parte embargante e o decidido pela Câmara não caracteriza contradição ou omissão, mas mero inconformismo, que deve ser veiculado nos recursos cabíveis às instâncias superiores, não se prestando os embargos de declaração a esse fim.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025